Tribunal: STF
Processo: Rcl 90591
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por ACP BIOENERGIA LTDA., em face de ato judicial proferido pelo Juízo da Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra/SP, nos autos do processo n. 0010085-06.2024.5.15.0117, por suposta violação à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral). 

O reclamante narra que, nos autos trabalhistas, foi reconhecido o vínculo empregatício entre o Sr. LEONARDO RIBEIRO BASSO e a LENORA AGRÍCOLA LTDA. no período de 23/01/2023 a 04/04/2023, com condenação ao pagamento de verbas trabalhistas pela Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra, ocasião em que a Reclamante foi condenada de forma subsidiária ao pagamento das referidas verbas (fl. 1, e-doc. 1). 
 
A sentença foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 27): 

“14. Responsabilidade de segunda e terceira reclamadas 
14.1 Segunda reclamada 
Os elementos constantes dos autos demonstram que foi firmado contrato de natureza civil entre primeira e segunda reclamadas que tem por objeto a prestação de serviços, em favor da segunda, de execução de operações de colheita mecanizada de cana-de-açúcar (Contrato de Prestação de Serviços juntado sob ID 7513ea6). A prova oral produzida confirma que os serviços realizados pelo autor eram exclusivamente em benefício da segunda demandada. Destarte, no caso, houve clara terceirização de serviços. Assim, sendo segunda reclamada beneficiária dos serviços prestados pelo reclamante, ela deverá responder de forma subsidiária pelas obrigações trabalhistas, em caso de inadimplemento do devedor principal. Aquele que se beneficia dos serviços prestados tem o dever de fiscalizar a idoneidade da empresa contratada, bem como o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora principal. Em não o fazendo, age com culpa in vigilando. Em assim sendo, a segunda reclamada, tomadora dos serviços prestados pelo reclamante, deverá responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas inadimplidos, nos moldes do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, não havendo, pois, se falar em ausência de lei que ampare a responsabilização pretendida. (...) Ante o exposto, ficam afastadas todas as alegações esposadas na peça defensiva, devendo a segunda reclamada responder, de forma subsidiária, por todas as verbas deferidas nesta decisão.”

Em face dessa decisão, o reclamante interpôs recurso ordinário, o qual teve provimento negado (e-doc. 28), sob os seguintes fundamentos: 

“LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO 
(...)
Com efeito, a natureza e a finalidade dos valores atribuídos às pretensões são de estimativa. A indicação dos valores dos pedidos não supre a necessidade da precisa apuração do valor de condenação porventura imposta, em sede de liquidação do julgado. É preciso atentar que o art. 852-B, I, da CLT não indica a necessidade de liquidação dos pedidos, mencionando, apenas, a necessidade de indicação dos valores, para efeito de determinação do rito processual a ser seguido. Ademais, a questão foi pacificada no âmbito do C. TST, no julgamento do Emb-RR-555-36.2021.5.09.0024, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Alberto Bastos Balazeiro, DEJT 07/12/2023. Nego provimento.”
  
O reclamante aduz que “o processo transitou em julgado e encontra-se atualmente em fase de liquidação de sentença, conforme despacho exarado nos autos originários em 23/01/2026” (fl. 2, e-doc. 1). 

Dessa forma, o autor ingressou com agravo de petição (e-doc. 9), postulando pela suspensão dos autos, com fundamento no Tema n. 1389 - RG, porém, este teve seguimento denegado, diante da inexistência da garantia do juízo (e-doc. 10). 

Após, manejou agravo de instrumento (e-doc. 11), contudo, o Tribunal Regional negou provimento, sob fundamento de que a matéria já foi apreciada definitivamente decidida na fase de conhecimento, estando o título acobertado pela coisa julgada (e-doc. 12). 
 
Em face desse cenário, o reclamante sustenta que a continuidade da execução “viola frontalmente a autoridade desta Suprema Corte e esvazia a eficácia da determinação de suspensão nacional, uma vez que o caso se enquadra perfeitamente no Tema 1.389, pois discute a existência de fraude em contrato de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica (que o Reclamante é titular).” (fl. 3, e-doc. 1). 
  
Afirma que “a decisão proferida no Tema 1.389 é clara e expressa ao determinar a suspensão de todos os processos que tratem das questões relacionadas ao tema, sem qualquer ressalva quanto à fase processual” (fl. 8, e-doc. 1). 
 
Com base nesses fundamentos, o reclamante requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema n. 1.389 da Repercussão Geral e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada. 

É o relatório. Decido. 	

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, em 14/04/2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 
 
1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se verifica pelos atos reclamados (e-docs. 29 e 30), a sentença (e-doc. 27) que reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a empresa Lenora Agrícola LTDA, bem como condenou subsidiariamente a Reclamante ao pagamento das verbas trabalhistas transitou em julgado. 

Nesse sentido, a Certidão juntada pelo próprio Reclamante (e-doc. 7) confirma que o processo de conhecimento e a questão atinente à formação do vínculo empregatício já foi alcançada pela coisa julgada na data de 25/03/2025, ou seja, antes da ordem de suspensão nacional exarada no paradigma invocado.

Atualmente, os autos encontram-se em fase de liquidação, de modo que o Juízo reclamado apenas deu prosseguimento ao cumprimento da decisão transitada em julgado, indeferindo os requerimentos formulados pela Reclamante justamente em razão da preclusão máxima que incide sobre o mérito da causa.

Diante desse cenário, torna-se evidente que a controvérsia submetida à presente reclamação diz respeito ao conteúdo de decisão já acobertada pela coisa julgada, revelando-se incabível a utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734 do STF: 

Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: Rcl n. 85.269 AGr, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 11/02/2026; Rcl n. 87.559 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe: 11/02/2026; Rcl n. 80.076 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, DJe: 03/12/2025; Rcl n. 84.327 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 03/11/2025; Rcl n. 80.123 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe: 08/08/2025.

Em face do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente